Tribunal: TJBA
Processo: 8039039-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039039-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: IRAILDES OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AQUILES NEREU DA SILVA LIMA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO VINCULADO A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida em ação anulatória, a qual deferiu tutela de urgência para determinar o cancelamento de cartão de crédito vinculado ao benefício previdenciário da autora, com imposição de multa diária de R$ 250,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (ii) avaliar a legalidade e a razoabilidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência é cabível diante da verossimilhança das alegações de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e do risco de dano à subsistência da parte agravada, conforme art. 300 do CPC.

4. A manutenção de descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configura risco concreto e irreparável, justificando a intervenção judicial imediata.

5. A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, é adequada e proporcional ao porte econômico da instituição financeira, tendo sido fixada com limite máximo, o que afasta a alegação de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039039-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
IRAILDES OLIVEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.